Tribunal: TRF3
Processo: 5001072-21.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
170/549)

5001072-21.2022.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001072-21.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: REINALDO MARCONDES DIAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA KOSTECKI STEFANONI - SP364001-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REINALDO MARCONDES DIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA KOSTECKI STEFANONI - SP364001-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TEMA 1.209 DO STF. DISTINGUISHING. TEMA 534 DO STJ. TELECOMUNICAÇÕES. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NOVA APRESENTADA EM PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 1.124 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade, mas fixou os efeitos financeiros na data da citação, sob o fundamento de que a prova técnica essencial (PPP) fora apresentada tardiamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/97, especificamente no setor de telecomunicações; e (iii) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando a documentação comprobatória completa é apresentada apenas em pedido de revisão administrativa, anos após a concessão original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de sobrestamento deve ser rejeitada. O Tema 1.209 do STF (RE 1.368.225/RS) versa exclusivamente sobre a aposentadoria especial do vigilante, fundada na periculosidade inerente à profissão. Tratando-se de exposição ao agente físico eletricidade, a matéria submete-se a regramento próprio e consolidado, não havendo identidade jurídica que justifique a suspensão.

4. No mérito, aplica-se o Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o exercício de atividade com exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts enseja a contagem de tempo especial mesmo após 05/03/1997. Comprovada por Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a exposição habitual e permanente a tais níveis de tensão, é irrelevante que a atividade não ocupe a integralidade da jornada, dada a indissociabilidade do risco de morte inerente ao labor com eletricidade.

5. Quanto aos efeitos financeiros, verifica-se que o requerimento administrativo original (2016) foi instruído de forma deficitária, com PPPs que não abarcavam a totalidade dos períodos pleiteados ou continham erros materiais na descrição da profissiografia. A prova material completa e retificada, apta a ensejar o reconhecimento integral do direito, somente foi levada ao conhecimento da autarquia no protocolo do pedido de revisão administrativa, em 2021.

6. A pretensão de revisão da Renda Mensal Inicial é indivisível. Não sendo possível à autarquia reconhecer o direito em 2016 por impossibilidade material probatória, e tendo a prova sido apresentada na via administrativa revisional, aplica-se a ratio decidendi do Tema 1.124 do STJ. O termo inicial deve ser fixado na data em que o INSS teve ciência inequívoca dos elementos necessários ao deferimento da revisão, afastando-se tanto a data da citação quanto a retroação à DER original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão em 02/12/2021.

Tese de julgamento: “1. A ordem de sobrestamento relativa ao Tema 1.209 do STF não alcança os processos que discutem a especialidade por exposição ao agente nocivo eletricidade. 2. É possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após 05/03/1997, nos termos do Tema 534 do STJ. 3. Quando a documentação essencial para a comprovação da atividade especial é apresentada apenas em pedido de revisão administrativa, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data do protocolo deste requerimento revisional, e não na data da concessão original ou na data da citação, em aplicação analógica do Tema 1.124 do STJ.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/91, art. 57, § 3o; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 1.209; STJ, Tema 534; STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001072-21.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: REINALDO MARCONDES DIAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA KOSTECKI STEFANONI - SP364001-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA KOSTECKI STEFANONI - SP364001-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REINALDO MARCONDES DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pela parte autora, REINALDO MARCONDES DIAS, e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença (Id. 279871139) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a autarquia a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora (NB 179.664.462-2).

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial, decorrente da exposição ao agente nocivo eletricidade (tensão superior a 250 volts), nos períodos de 14/01/1987 a 17/12/2003 (Telefônica Brasil S/A), 01/08/2004 a 31/05/2009 (Telesul Serviços S/A) e 01/09/2014 a 21/08/2016 (Ability Tecnologia e Serviços S/A). O juízo de origem fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 21/08/2016, porém determinou que os efeitos financeiros da revisão incidissem apenas a partir da data da citação (23/02/2022), sob o fundamento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da empresa Ability teria sido carreado apenas aos autos judiciais. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados (Id. 279871146).

Em suas razões recursais (Id. 279871142), o INSS requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.368.225/RS). No mérito, sustenta a impossibilidade legal de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade a partir de 06/03/1997, diante do advento do Decreto no 2.172/97. Argumenta, ainda, que o setor de telecomunicações opera em baixa tensão e que não há comprovação de exposição habitual e permanente a tensões elevadas.

A parte autora também apela (Id. 279871147) e postula a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros para a DER (21/08/2016), argumentando que a documentação necessária constava do processo administrativo, o que justificaria o pagamento dos atrasados desde o requerimento originário.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 279871144), nas quais defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos preenchem os pressupostos legais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. DO SOBRESTAMENTO DO FEITO

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) postula a suspensão do processo, argumentando que a matéria relativa ao reconhecimento de atividade de risco encontra-se afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.209 (RE 1.368.225/RS).

A pretensão não merece prosperar. A repercussão geral reconhecida no referido Tema 1.209 cinge-se especificamente à concessão de aposentadoria especial pelo exercício da atividade de vigilante, fundamentada no risco inerente à profissão. O caso concreto, diversamente, versa sobre a exposição do trabalhador ao agente físico nocivo eletricidade durante atividades de manutenção em telecomunicações, hipótese fática distinta e que possui regramento jurisprudencial próprio e consolidado. Afasto, portanto, a preliminar arguida.

3. DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE

No mérito, a autarquia previdenciária insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nos períodos de 14/01/1987 a 17/12/2003, 01/08/2004 a 31/05/2009 e 01/09/2014 a 21/08/2016. Sustenta a impossibilidade de enquadramento legal após a edição do Decreto no 2.172/97 e alega que o setor de telecomunicações operaria estritamente em baixa tensão, carecendo a atividade da habitualidade e permanência exigidas pela legislação.

Inicialmente, quanto à possibilidade jurídica do enquadramento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 534, fixou a tese de que “As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)”.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia (REsp 1.306.113/SC), mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/97, que suprimiu a “eletricidade” de seu rol de agentes nocivos, o trabalho exposto este agente pode ser enquadrado como especial, desde que comprovada a exposição de modo permanente, não ocasional nem intermitente.

No caso em exame, os formulários PPP emitidos pelas ex-empregadoras (Telefônica Brasil S/A, Id. 279870927, p. 16-17; Telesul Serviços S/A, Id. 279870927, p. 48-50; e Ability Tecnologia e Serviços S/A, Id. 279870929) atestam, de forma clara e objetiva, que o autor exercia a manutenção e instalação de redes de telecomunicações exposto, de forma habitual e permanente, ao risco de choque elétrico com intensidade que variava de 250 volts até 13.800 volts.

A argumentação de que o contato com a alta tensão não ocupava a integralidade da jornada de trabalho não afasta a especialidade. Tratando-se de agente nocivo letal (eletricidade), a exigência de permanência não demanda a quantificação cronometrada do tempo de exposição. A submissão ao risco é indissociável da prestação do serviço, caracterizando a periculosidade pelo potencial risco de dano à integridade física do trabalhador. Sendo assim, escorreita a sentença que reconheceu os períodos como tempo de serviço especial, devendo ser negado provimento à apelação do INSS neste capítulo.

4. DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO

A controvérsia remanescente, devolvida no recurso da parte autora, diz respeito à data de início dos efeitos financeiros da revisão. A sentença determinou o pagamento das diferenças a partir da citação (23/02/2022). O autor pleiteia a retroação para a Data de Entrada do Requerimento originário (DER), em 21/08/2016.

A análise do histórico processual e administrativo revela uma documentação apresentada de forma fragmentada. Por ocasião do requerimento de concessão original (DER em 2016), constava dos autos administrativos apenas o PPP relativo à empresa Telesul (Id. 279870927, p. 48-50). O formulário PPP referente à empresa Ability (Id. 279870927, p. 59-60), então apresentado, mostrava-se materialmente deficiente, limitando a descrição das atividades a um período irrisório de dois meses (01/09/2015 a 10/11/2015), enquanto a documentação da empresa Telefônica sequer instruía o feito naquele momento.

A prova material completa e retificada — notadamente o novo PPP da Ability (Id. 279870929), emitido em 30/11/2021, e o PPP da Telefônica (Id. 279870927, p. 16-17), emitido em 28/08/2018, essenciais para o cômputo integral da especialidade aqui reconhecida — somente foi levada ao conhecimento da autarquia quando do protocolo do pedido de Revisão Administrativa, em 02/12/2021 (Id. 279870926).

Aplica-se ao caso a diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124. Como o pedido de revisão da Renda Mensal Inicial constitui pretensão global e indivisível calcada na soma dos tempos especiais, a autarquia não tinha condições materiais de deferir a revisão na extensão pretendida em 2016, ante a ausência de provas essenciais. De outro giro, a fixação dos efeitos na data da citação, operada pelo juízo de origem, ignora o fato de que a Administração Previdenciária já possuía a documentação hábil e completa desde o pedido revisional.

Assim, os efeitos financeiros devem retroagir à data em que o INSS teve acesso aos elementos probatórios necessários e suficientes para o reconhecimento integral do direito, qual seja, a data do requerimento da revisão administrativa.

Impõe-se, portanto, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em 02/12/2021.

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

6. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal e o teor da Súmula 111 do STJ.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão em 02/12/2021.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TEMA 1.209 DO STF. DISTINGUISHING. TEMA 534 DO STJ. TELECOMUNICAÇÕES. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NOVA APRESENTADA EM PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. TEMA 1.124 DO STJ. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade, mas fixou os efeitos financeiros na data da citação, sob o fundamento de que a prova técnica essencial (PPP) fora apresentada tardiamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/97, especificamente no setor de telecomunicações; e (iii) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão quando a documentação comprobatória completa é apresentada apenas em pedido de revisão administrativa, anos após a concessão original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de sobrestamento deve ser rejeitada. O Tema 1.209 do STF (RE 1.368.225/RS) versa exclusivamente sobre a aposentadoria especial do vigilante, fundada na periculosidade inerente à profissão. Tratando-se de exposição ao agente físico eletricidade, a matéria submete-se a regramento próprio e consolidado, não havendo identidade jurídica que justifique a suspensão.

4. No mérito, aplica-se o Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o exercício de atividade com exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts enseja a contagem de tempo especial mesmo após 05/03/1997. Comprovada por Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a exposição habitual e permanente a tais níveis de tensão, é irrelevante que a atividade não ocupe a integralidade da jornada, dada a indissociabilidade do risco de morte inerente ao labor com eletricidade.

5. Quanto aos efeitos financeiros, verifica-se que o requerimento administrativo original (2016) foi instruído de forma deficitária, com PPPs que não abarcavam a totalidade dos períodos pleiteados ou continham erros materiais na descrição da profissiografia. A prova material completa e retificada, apta a ensejar o reconhecimento integral do direito, somente foi levada ao conhecimento da autarquia no protocolo do pedido de revisão administrativa, em 2021.

6. A pretensão de revisão da Renda Mensal Inicial é indivisível. Não sendo possível à autarquia reconhecer o direito em 2016 por impossibilidade material probatória, e tendo a prova sido apresentada na via administrativa revisional, aplica-se a ratio decidendi do Tema 1.124 do STJ. O termo inicial deve ser fixado na data em que o INSS teve ciência inequívoca dos elementos necessários ao deferimento da revisão, afastando-se tanto a data da citação quanto a retroação à DER original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão em 02/12/2021.

Tese de julgamento: “1. A ordem de sobrestamento relativa ao Tema 1.209 do STF não alcança os processos que discutem a especialidade por exposição ao agente nocivo eletricidade. 2. É possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após 05/03/1997, nos termos do Tema 534 do STJ. 3. Quando a documentação essencial para a comprovação da atividade especial é apresentada apenas em pedido de revisão administrativa, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data do protocolo deste requerimento revisional, e não na data da concessão original ou na data da citação, em aplicação analógica do Tema 1.124 do STJ.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/91, art. 57, § 3o; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 1.209; STJ, Tema 534; STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão em 02/12/2021, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão